Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-28.2007.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000286-28.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FAMA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.313.709/0001-00 (AGRAVADO), JORGE ASSIS ALE - CPF: 130.719.042-15 (AGRAVADO), ROSALY ALE ROCHA - CPF: 130.719.122-34 (AGRAVADO), KARLA PATRICIA BRASIL LUZZI - CPF: 094.290.708-60 (ADVOGADO), SIMEY ASSIS ALE - CPF: 182.579.681-53 (AGRAVADO), JOSE ALE JUNIOR - CPF: 099.677.702-44 (AGRAVADO), JORGE ASSIS ALE - CPF: 130.719.042-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALY ALE ROCHA - CPF: 130.719.122-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALE JUNIOR - CPF: 099.677.702-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMEY ASSIS ALE - CPF: 182.579.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000286-28.2007.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FAMA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ICMS. MARCO INTERRUPTIVO. FASE DE ARQUIVAMENTO. INOBSERVÂNCIA DA INTERUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução fiscal relativo a crédito tributário de ICMS, tendo como marco interruptivo a ciência da Fazenda Pública sobre a penhora infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, com base no marco interruptivo da ciência da Fazenda Pública sobre o resultado infrutífero da penhora de valores em conta da empresa devedora, ocorrida em 26 de fevereiro de 2013.

III. Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso teve ciência do resultado infrutífero da penhora em 26-02-2013, o que constituiu o marco interruptivo da prescrição. Após essa data, não houve qualquer ato processual que suspendesse ou interrompesse a contagem da prescrição, que, conforme o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, foi completada em 26-02-2019, ou seja, cinco anos após o marco interruptivo.

4. A sentença foi proferida apenas em 15-03-2025, ou seja, quase seis anos após a efetiva ocorrência da prescrição. Tal situação configura o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicáveis as alegações de morosidade do Judiciário ou a aplicação da Súmula 106 do STJ, que não se aplica a casos de prescrição reconhecida com base no comportamento processual das partes.

5. O recurso não apresenta argumentos novos ou fatos capazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal de crédito tributário é reconhecida quando, após o marco interruptivo da ciência do resultado infrutífero da penhora, não há qualquer outro ato processual que suspenda ou interrompa o curso da prescrição. 2. A alegação de morosidade do Judiciário não pode afastar o reconhecimento da prescrição, quando comprovado o decurso do prazo de cinco anos conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 174; CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.368.934, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 1a Seção, j. 14.06.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000286-28.2007.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FAMA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo do mesmo Recorrente.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente, no caso, consoante id. 324095353.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 327946898, o Agravante sustenta, em suma, que houve morosidade do Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Não houve contrarrazões, por ausência de triangularização processual (id. 328076852).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000286-28.2007.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FAMA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo do mesmo Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo a ICMS, este com o montante de R$ 232.829,93 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

Após a citação por edital da empresa devedora, foi requerida a penhora
online
de valores em conta da devedora, em
20-3-2008
, pelo Exequente, esta que foi deferida e efetivada, com resultado infrutífero, da qual a Fazenda Pública tem ciência em
26-2-2013
(id. 317311057– pág. 34, 50/54, 70).

Logo, o marco interruptivo é
26-2-2013
. Após este marco, não há qualquer outro fato
capaz
de suspender, ou interromper a contagem.

Assim, a fase de arquivamento toma o lugar da suspensão em
26-2-2014
, e, por se tratar de crédito tributário, a prescrição se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos da última data mencionada, ou seja, em
26-2-2019
.

A Sentença só foi prolatada em
15-3-2025
(id. 317311085), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida quase
6 (seis) anos
após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos. (...)

Como se vê do trecho acima colacionado, a Fazenda Pública teve ciência do resultado infrutífero da penhora de valores em
26-2-2013
, marco interruptivo após o qual não houve qualquer outro fato
capaz
de suspender, ou interromper a contagem.

Assim, a fase de arquivamento tomou o lugar da suspensão em
26-2-2014
, e, por se tratar de crédito tributário, a prescrição se confirmou com o decurso de 5 (cinco) anos da última data mencionada, ou seja, em
26-2-2019
.

A Sentença só foi prolatada em
15-3-2025
(id. 317311085), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida
6 (seis) anos
após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025